Tribunal: TJSP
Processo: 2102790-33.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Embargos de declaração - Acórdão – Alegação de conter omissão e contradição - Inadmissibilidade – Efeito infringente - Prequestionamento – Inadmissibilidade – Limites traçados pelo art. 1.022 do novo CPC (art. 535 do CPC/73) não observados – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000752198
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2102790-33.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é
embargante SPARTANDES MANUTENÇÃO, é embargado LTKL USINAGEM R
COMERCIO LTDA ME.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente) e EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2102790-33.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 2102790-33.2020.8.26.0000/50000
Embargante: SPARTANDES MANUTENÇÃO
Embargado: Ltkl Usinagem R Comercio Ltda Me
Comarca: Ribeirão Pires
Voto no 44.791
Embargos de declaração - Acórdão Alegação de conter
omissão e contradição - Inadmissibilidade Efeito infringente -
Prequestionamento Inadmissibilidade Limites traçados pelo
art. 1.022 do novo CPC (art. 535 do CPC/73) não observados
Embargos rejeitados.
Os presentes embargos de declaração foram
opostos contra o acórdão (fls. 310/314 dos autos do agravo de instrumento)
que, por votação unânime, negou provimento ao recurso interposto pela
ora embargante.
Alega a embargante que interpõe os presentes
embargos visando sanar a omissão e contrariedade contidas no acórdão
embargado no tocante ao excesso da penhora. Sustenta que a lei garante ao
exequente o direito da satisfação do seu crédito, por outro lado também
garante que a execução seja menos gravosa ao executado. Requer, por isso,
o acolhimento de seus embargos de declaração.
Embargos tempestivos.
É o relatório.
Conforme já se decidiu, “mesmo nos embargos
de declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes
traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão
e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material).
Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa” (STJ-1a Turma, REsp
13.843-0-SP-EDcl, rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 6.4.92, rejeitaram os
embs., v.u., DJU 24.8.92, p. 12.980). De acordo com o novo Código de
Processo Civil, os limites traçados para oposição de embargos encontram-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2102790-33.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
se definidos no art. 1.022, assentando que visam: I) esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir
erro material.
Acrescenta o parágrafo único deste dispositivo
legal, por sua vez, que:
Considera-se omissa a decisão que: I) deixe de se
manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II) incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
No caso vertente, vê-se que os presentes
embargos de declaração não observam tais lindes, pretendendo, na
verdade, consoante se infere das alegações da embargante, conforme acima
relatado, discutir a fundamentação do acórdão embargado, visando o
reexame da causa, o que é descabido em sede deste recurso.
A fundamentação do acórdão embargado, de
resto, aponta claramente os motivos pelos quais houve por bem negar
provimento ao recurso interposto pela embargante, tendo considerado, para
tanto, as alegações de ambas as partes e as provas constantes dos autos,
inexistindo qualquer irregularidade omissão, ou contradição a ser suprida
pelos motivos que aponta.
Não haveria de se falar, por isso, que o acórdão
embargado padeceria de omissão, contradição ou obscuridade, ofendendo
aos dispositivos legais referidos pelo embargante. Conforme já se decidiu,
que “o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem
se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a
responder um a um todos os seus argumentos” (RJTJESP 115/207).
Ademais, conforme já se decidiu, “o juiz não está

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2102790-33.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-
se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um
todos os seus argumentos” (RJTJESP 115/207).
Note-se, ademais, que de acordo com a orientação
do E. Superior Tribunal de Justiça, “doutrina e jurisprudência têm
admitido o uso de embargos declaratórios com efeito infringente do
julgado, mas apenas em caráter excepcional, quando manifesto o equívoco
e não existindo no sistema legal outro recurso para a correção do erro
cometido” (STJ-4a Turma, REsp 1.757-SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo,
j. 13.3.90, deram provimento, V.U., DJU 9.4.90, p. 2.745). No caso
vertente, não é esta a hipótese que se configura, consoante se infere das
alegações da embargante.
Quanto à alegada contradição, também não há de
se falar que estaria configurada no acórdão embargado, à vista das razões
apontadas pela embargante. Ademais, como é sabido, a contradição que
autoriza a oposição de embargos de declaração é a que se verifica entre
proposições do próprio acórdão, o que não se configura em face das
alegações da embargante.
Sendo assim, não prosperam as alegações da
embargante visando afastar este posicionamento.
O que se observa com a oposição destes
embargos é o nítido descontentamento da embargante em relação à decisão
do órgão colegiado que lhe foi desfavorável neste recurso, bem como a
insistência em ver modificado este posicionamento.
Não é o caso, contudo, de se rediscutir a matéria,
já debatida, pois os argumentos reiterados pela embargante não são
capazes de trazer outro entendimento, senão o já explicitado.
Impõe-se, portanto, a rejeição dos presentes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2102790-33.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
embargos.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
Thiago de Siqueira
Relator